Tribunal: TJMT
Processo: 1002413-44.2023.8.11.0013
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1002413-44.2023.8.11.0013

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO FRAUDULENTA DE COISA PRÓPRIA, QUADRILHA OU BANDO, CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS, CRIME / CONTRAVENÇÃO CONTRA CRIANÇA / ADOLESCENTE, PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA]

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:
[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADILSON ROSA CORREIA - CPF: 956.368.891-00 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO FULANET - CPF: 559.507.601-15 (APELANTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), WANDERSON EUGENIO DOS SANTOS - CPF: 061.261.481-69 (APELANTE), GILDO MARQUES DE ARRUDA - CPF: 570.538.041-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIRSON DE CAMPOS NUNES JUNIOR - CPF: 694.868.401-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO SANTOS - CPF: 060.633.601-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIAN ROCHA CONCEICAO LEMOS - CPF: 037.897.361-47 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEISSON IVO DE OLIVEIRA - CPF: 010.814.781-95 (VÍTIMA), K. G. M. B. - CPF: 062.907.752-51 (VÍTIMA), M. A. F. G. - CPF: 071.723.481-92 (VÍTIMA), MARCOS GEDEON SILVA PEREIRA - CPF: 052.568.051-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTO O RECURSO DO APELANTE WANDERSON EUGENIO DOS SANTOS, DESPROVEU O RECURSO DO APELANTE ADILSON ROSA CORREIA E RECONHECEU A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA MORTE DO AGENTE, EM RELAÇÃO AO APELANTE MÁRCIO ANTONIO FULANET, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MAJORADA (ART. 158, §1º, DO CP). ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO A UM DOS RÉUS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES POR MORTE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Adilson Rosa Correia, Márcio Antônio
Fulanet
e Wanderson Eugênio dos Santos contra sentença condenatória por extorsão majorada, associação criminosa e corrupção de menores, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

2. O recorrente Márcio Antônio
Fulanet
faleceu no curso do processo, conforme ofício juntado aos autos, ensejando a extinção de sua punibilidade.

3. Quanto a Wanderson Eugênio dos Santos, há insuficiência de provas para sustentar sua condenação pelos crimes imputados, impondo-se sua absolvição.

4. Adilson Rosa Correia teve confirmada sua participação nos crimes, especialmente na extorsão mediante grave ameaça, ainda que, na condição de partícipe.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

I) verificar se há provas robustas para sustentar a condenação de Wanderson Eugênio dos Santos;

II) analisar a extinção da punibilidade de Márcio Antônio
Fulanet
em razão de seu falecimento;

III) examinar se Adilson Rosa Correia praticou atos configuradores dos crimes de extorsão majorada, associação criminosa e corrupção de menores.

III. Razões de decidir

3. A extinção da punibilidade de Márcio Antônio
Fulanet
é reconhecida, conforme art. 107, I, do CP, em face de seu falecimento, comprovado documentalmente.

4. As provas colhidas não são suficientes para demonstrar, de maneira inequívoca, a participação direta de Wanderson Eugênio dos Santos nos crimes, impondo-se sua absolvição pelo princípio
in dubio pro reo
.

5. Quanto a Adilson Rosa Correia, restou comprovada sua participação nos crimes, especialmente pela utilização de ameaças e envolvimento direto na cobrança indevida mediante grave ameaça à vítima.

IV. Dispositivo e tese

6.
Parcial provimento aos recursos interpostos.

Declarada extinta a punibilidade de Márcio Antônio
Fulanet
, nos termos do art. 107, I, do CP.

Absolvido Wanderson Eugênio dos Santos, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Mantida a condenação de Adilson Rosa Correia, ajustando-se a dosimetria da pena conforme fundamentação.

Tese de julgamento:

"1. A extinção da punibilidade pela morte do réu deve ser declarada, ainda que na ausência de certidão formal de óbito, desde que haja documentação idônea e confiável.

2. A insuficiência probatória quanto à autoria do crime impõe a absolvição do réu, nos termos do princípio
in dubio pro reo
.

3. O partícipe responde pelos crimes cometidos quando sua contribuição foi essencial à prática delitiva."

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 158, §1º; 288,
p.u
.; 107, I; CPP, art. 386, VII; ECA, art. 244-B.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR):

Egrégi
a Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WANDERSON EUGÊNIO DOS SANTOS, MÁRCIO ANTÔNIO FULANET e ADILSON ROSA CORREIA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que os condenou à prática dos delitos previstos no art. 158, § 1º, do Código Penal, art. 288, parágrafo único, do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

a) WANDERSON EUGÊNIO DOS SANTOS
foi condenado à pena de
10 (dez) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime de extorsão majorada (art. 158, § 1º, do Código Penal), associação criminosa majorada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). Nas suas razões recursais, o apelante alega ausência de provas suficientes para condenação, sustentando que não esteve presente no local dos fatos e que não participou dos atos executórios do crime. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena base, considerando as circunstâncias judiciais.

b) MÁRCIO ANTÔNIO FULANET
foi condenado à pena de
12 (doze) anos e 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
e
24 (vinte e quatro) dias-mult
a, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, pela prática dos crimes de extorsão majorada (art. 158, § 1º, do Código Penal), associação criminosa majorada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). Em suas razões recursais, pugna pela absolvição por insuficiência de provas; argumenta que a associação criminosa não se caracteriza, pois os fatos ocorreram de forma esporádica, e não como um grupo criminoso permanente e estável, pleiteando assim a absolvição ou a desclassificação do delito de associação criminosa. Requer a readequação da pena, com a consequente alteração de regime de cumprimento de pena pela detração do período recluso. Por fim, pugnou para recorrer em liberdade.

c) ADILSON ROSA CORREIA
foi condenado à pena de
7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 17 dias-multa
, a ser cumprida em
regime semiaberto, cuja prisão preventiva foi
substituída por medidas cautelares diversas da prisão, consistentes em manter endereço e telefone atualizados; comparecimento mensal no fórum local; não se ausentar da Comarca sem autorização deste Juízo; não se envolver em novos crimes; colocação de tornozeleira eletrônica, pela prática de extorsão majorada (art. 158, § 1º, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). Em sua apelação, o apelante sustenta que não houve constrangimento ou grave ameaça praticados por ele, pois não participou do ato que caracteriza o verbo nuclear do crime de extorsão. Alega ainda que não possuía conhecimento sobre o emprego de menores na empreitada criminosa e que a vantagem econômica almejada era lícita, visto que a dívida era devida pela vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público pediu o desprovimento dos recursos defensivos (id. 214273327).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos recursos interpostos pelos apelantes (id. 219959168).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA.
SILVANA CORREA VIANA
(PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito
, apenas fazendo uma observação quanto à notícia do falecimento de um
dos réus, Márcio Antônio
Fulanet
.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA,
OABSP 355024, OABMT 28702-A

V O T O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR):

Eminentes Pares,

De proêmio, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são tempestivos e foram interpostos por quem tem legitimidade para fazê-los. Além disso, a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
dos apelos interpostos pelos réus, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA MORTE DO APELANTE MARCIO ANTONIO FULANET

Verifica-se que, no dia 21/11/2024, foi juntado nos autos, ofício n.0227/2024/CDP-PL/MT, do diretor do centro de detenção provisória de Pontes e Lacerda/MT, com o informe sobre o óbito do apelante MÁRCIO ANTONIO FULANET, no dia 31/10/2024, q
ue
se encontrava
recluso naquela unidade.

Instada a se manifestar, a Procuradoria- Geral do Estado de Mato Grosso apresentou parecer, requerendo a extinção da punibilidade do apelante, em virtude da juntada do ofício retromencionado, bem como, da juntada posterior da Declaração de Óbito, no dia 27/11/2024 (id. 255523699).

Ressalto que, embora o artigo 62 do Código de Processo Penal disponha que
“no caso de morte do acusado,
o juizsomenteà vista da certidão de óbito
, e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade”
, há precedentes que flexibilizam tal exigência, conforme podemos averiguar:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES EM SUA FORMA TENTADA –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – MORTE DO AGENTE – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO –
JUNTADA DA DECLARAÇÃO DE ÓBITO E OUTROS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA POLITEC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA HOSTILIZADA – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Evidenciado nos autos o óbito do agente, por meio da declaração de óbito e demais documentos encaminhados pela POLITEC, a extinção da punibilidade é medida de rigor.”

(N.U 0012953-72.2009.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024)

Com efeito, o ofício do diretor do centro de detenção, juntamente com a declaração de óbito dispõem de credibilidade a demonstrar a morte do apelante.

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 107, inciso I, do Código Penal, artigo 62 do Código de Processo Penal, em conformidade com o parecer ministerial,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE MÁRCIO ANTÔNIO FULANET,
em razão de seu falecimento.

D
O MÉRITO

A denúncia oferecida pelo Ministério Público narrou, em síntese, que:

“(...)
no dia 28 de abril de 2023
, em Pontes e Lacerda/MT,
Adilson Rosa Correia, Márcio Antônio
Fulanet
e Wanderson Eugênio dos Santos
e

os adolescentes Marco Antônio Ferreira
Gardino
e Carlos Eduardo Santo
s

associaram-se entre si
, para o fim específico de cometer crimes em Pontes e Lacerda/MT. Nesse diapasão, na data dos fatos, os denunciados Marcio Antônio
Fulanet
, Adilson Rosa Correia e os adolescentes Marco Antônio Ferreira
Gardino
e Carlos Eduardo Santos d
irigiram-se até a residência da vítima Cleisson Ivo de Oliveira, com a finalidade de cobrar uma dívida no valor de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais).
Consta dos autos, que o ofendido Cleisson Ivo De Oliveira e o indivíduo denominado “
Tadeu” deviam um carro no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao increpado Adilson Rosa Correia
(...)

(...)Na ocasião, o denunciado Marcio Antônio
Fulanet
e o adolescente Carlos Eduardo Santos pediram permissão para entrar na residência do ofendido, sob o pretexto que estava muito calor, o qual os autorizou. (...).

(...) No interior da residência da vítima, o increpado Marcio Antônio
Fulanet
realizou uma chamada de vídeo e questionou a vítima se esta conhecia a pessoa de alcunha “
Pastor”, qual seja, o denunciado Adilson Rosa Correia,
que permaneceu do lado de fora da residência. Nesse momento,
o interlocutor da chamada de vídeo (até então não identificado) afirmou: “chegou sua hora,
ajoelha para morrer
”.

(...)

(...), o denunciado
Marcio
Antônio
Fulanet
ordenou que o adolescente Carlos Eduardo Santos disparasse a arma e fogo contra a vítima, o qual sacou a arma que portava.

(...)

(...) Nas imagens do
circuito de segurança da residência da vítima é nítido o emprego da arma de fogo
(revólver).

(...)

(...) Ocorre que, neste momento, a vítima
Cleisson Ivo de Oliveira, buscando se defender, reagiu,
se esquivou dos increpados e se aproximou do denunciado Marcio Antônio
Fulanet
por trás, oportunidade em que deu um soco no ombro do increpado, que caiu por cima do adolescente Carlos Eduardo Santos. (...) ocasião em que ambos se evadiram do local, arrombando o portão de dentro para fora. Do lado de fora, utilizando-se de um veículo FIAT/Pálio, cor branca, todos os increpados evadiram-se do local e
foram para a residência do denunciado Wanderson Eugênio dos Santos
, que era utilizada como apoio pelo grupo criminoso. Após desvencilhar-se dos agressores, Cleisson Ivo de Oliveira ligou para o investigador da polícia civil Gildo de Arruda Marques, que prontamente compareceu na residência da vítima e acessou o circuito de imagens das câmeras de segurança do local, que flagrou o momento exato da prática
criminosa.

(...)

(...)Após a checagem das imagens de segurança do local, os policiais constataram que, além dos dois increpados que entraram na residência, do lado de fora da residência da vítima, também estavam os outros dois increpados, quais sejam,
Adilson Rosa Correia e o adolescente Marco Antônio Ferreira
Gardino
.
Ocorre, entretanto, que no decorrer das diligências realizadas pela polícia na residência da vítima, a testemunha Cristian Rocha Conceição Lemes,
mototaxista, chegou naquele local e recebeu uma chamada de vídeo do denunciado Marcio
Antônio
Fulanet
, o qual se dizia ser
“voz” da facção criminosa “Comando Vermelho”
e exigiu que a vítima apagasse as imagens do circuito de câmeras. Ao tempo da ligação por chamada de vídeo, os interlocutores conversavam
em tons de ameaça e cobravam uma dívida que a vítima teria com o denunciado “Pastor”. O denunciado Adilson Rosa Correia, também ingressou na chamada e a vítima novamente foi ameaçada de morte
. No decorrer da chamada de vídeo, os participantes constrangeram a vítima, dizendo que se não resolvesse,
ele ou a pessoa de “Tadeu”, iriam morrer.
(...) Durante a conversa,
o ofendido se comprometeu a entregar um veículo Fiat Uno como forma de saldar a dívida
, o que foi aceito pelos integrantes do grupo criminoso, os quais indicaram o local onde o automóvel
deveria ser entregue. (...)

Após a finalização da chamada de vídeo realizada entre os denunciados Marcio Antônio
Fulanet
, Adilson Rosa Correia e a vítima, a e
quipe policial se deslocou até local acordado para a entrega do veículo objeto da dívida. Na referida residência, os policiais realizaram a abordagem dos denunciados Márcio Antônio
Fulanet
e Wanderson Eugênio dos Santos e os adolescentes Marco Antônio Ferreira
Gardino
e Carlos Eduardo Santos. Não obstante, durante outra diligência, no Bairro Jardim Morada da Serra, os policiais lograram realizar a prisão do increpado Adilson Rosa Correia.
(...)

(...). Apurou-se que os crimes foram cometidos pelos increpados com o intuito de cobrar uma dúvida existente com a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”. (...) Cabe destacar que, para a prática dos crimes ora denunciados, os denunciados Adilson Rosa Correia, Márcio Antônio
Fulanet
e Wanderson Eugênio dos Santos
corromperam os menores
Marco Antônio Ferreira
Gardino
e Carlos Eduardo Santos, com estes praticando e induzindo-os à prática dos referidos
crimes.

(...)

(...) Por fim, frisa-se que, ouvida na delegacia de polícia, o ofendido
Cleisson Ivo de Oliveira
confirmou a prática do crime em seu desfavor, outrossim, com relação a referida dívida cobrada pelos denunciados,
disse que não deve nada a ninguém, e que quem realmente tem a dívida com os increpados, é o indivíduo “Tadeu”
Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Adilson Rosa Correia, Márcio Antônio
Fulanet
e Wanderson Eugênio dos Santos, vez que, na forma do artigo 69, caput, do CP, incorreram nas condutas descritas no: (i) art. 288, parágrafo único (uso de arma de fogo e participação de adolescente); (
ii
) art. 158, § 1.º (crime cometido por duas ou mais pessoas e emprego de arma de fogo); (
iii
) art. 14, caput, da Lei 10.826/2003; e (
iv
) art. 244-B, da Lei n.º 8.069/1990).”
(sic.)

Após, regular tramitação, o Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes e fundamentou nos seguintes moldes:

“Primeiramente, a vítima Cleisson Ivo de Oliveira apresenta relato absolutamente hígido acerca do desenrolar dos fatos, seja com relação ao momento em que a extorsão
deu-se
pessoalmente e com emprego de arma de fogo dentro de sua própria residência (cf. fotografias de id. 116847544, p. 83 e ss.), seja em relação ao momento em que se deu via chamada telefônica, a qual foi presenciada e confirmada pelos policiais
Ademirson
de Campos Nunes Junior e Gildo Marques de Arruda. Não é demais frisar, neste particular, que a palavra da vítima em delitos patrimoniais e, especialmente no roubo (que é, em muito, similar à extorsão), é dotada de particular credibilidade, sobretudo se confirmada pelos demais elementos de prova coligidos nos autos. (...)

(...) Neste mesmo passo, os depoimentos prestados pelos policiais ouvidos neste feito mostram-se, de todo, harmônicos com o relato da vítima Cleisson; e, na esteira da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, revela-se perfeitamente admissível a utilização de depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência (inclusive em caso de flagrante), mormente corroborados pelas demais provas encartadas nos autos, sendo da defesa o ônus da comprovação da eventual parcialidade dos agentes. (...)

(...) Da extração de dados realizados no celular de MÁRCIO (id. 134882669), por meio de diversos documentos, é possível constatar que este atua como cobrador de dívidas. Mais que isso, há prova clarividente que ADILSON contratou seus serviços, como vê-se do excerto de id. 134882669, p. 123: “Pastor Elias ou Adilson Rosa Correa contratou Márcio e comparsas para cobrar Cleisson” (sic). Logo, ADILSON tinha plena ciência e participação no crime em tela.

Quanto à WANDERSON, atuou na empreitada criminosa fornecendo sua residência como local de entrega do veículo pela vítima Cleisson, de forma que resta indubitável que possuía ciência acerca da prática criminosa que ali se desenrolava. Bem assim, reuniu os adolescentes infratores no mesmo local, o que corrobora o argumento e demonstra a prática do crime de corrupção de menor. (...)

(...) Com efeito, restou cabalmente comprovado que os acusados ADILSON, MÁRCIO e WANDERSON para a prática daquele delito, corromperam os menores Marco Antônio Ferreira
Gardino
e Carlos Eduardo Santos que tiveram participação direta em sua execução. Nesse sentido, são uníssonas as declarações da vítima, dos policiais militares e do próprio réu MÁRCIO (embora negue ciência do fato de serem adolescentes.

Por sua vez, igualmente demonstrado o crime de associação criminosa com relação ao acusado MÁRCIO, que tem como alicerce probatório as extrações de dados de seu aparelho celular: nele constam fotos fazendo sinal de facção (id. 134882667, p. 2), seu celular ostenta o código de conduta do Comando Vermelho (p. 134882669, p. 19), além da prática de “salves” (id. 134882667, p. 5). Não bastasse, no caso em concreto atuou diretamente em cobrança de dívida pelo Comando Vermelho, na companhia de dois menores de idade.

O mesmo diga-se quanto
ao acusado WANDERSON, cujas extrações em aparelho celular pertencente a MÁRCIO evidenciaram que integra facção criminosa (vide id. 134882669, p. 19-20), sendo a condenação pelos crimes de associação criminosa e corrupção de menor
a
medida que se impõe. (...)”
(sic)

A Defesa do apelante
WANDERSON
se insurgiu contra a sentença, sob o argumento de que inexiste provas suficientes para sua condenação.

A pretensão defensiva comporta acolhimento.

Apesar dos fortes indícios de que o apelante
WANDERSON
pertence à facção “Comando Vermelho”, conforme se depreende da extração de dados realizada no celular do próprio apelante e do réu MARCIO, com mídia que demonstra a prática do “salve” (conduta que se assemelha aos fatos narrados nestes autos), fotos fazendo o símbolo da facção, e o fato de ter assumido ser proprietário das porções de maconha encontradas em sua residência, quanto ao delito descrito na denúncia,
a sua autoria não foi confirmada.

O acusado
WANDERSON,
em juízo, apresentou a seguinte versão dos fatos: “
n
ão tem ciência do que aconteceu.
Estava em casa,
onde
chegaram pessoas para tomar
tereré
e depois de um tempo chegou a polícia, que prendeu todo mundo. Quem chegou na residência para tomar
tereré
era o MÁRCIO e os menores de idade, que já eram conhecidos do réu. Chegaram na sua casa por volta das 13h,
MÁRCIO e os adolescentes, quando chegaram, não falaram onde estavam antes
. Os adolescentes iam de vez em quando tomar
tereré
na casa do réu. ADILSON não tinha o costume de frequentar a residência do réu. Quando MÁRCIO ia na casa do acusado, geralmente ia sozinho, mas às vezes chegavam outras pessoas para tomar
tereré
também. Naquele dia, tinha trabalhado na parte da manhã como pedreiro. No dia, não se recorda quem chegou primeiro entre MÁRCIO e os menores, mas a polícia chegou mais ou menos uns 40 minutos depois. Não conhece Tadeu, só ouviu falar.
Não presenciou nenhuma ligação por parte de MÁRCIO, quando esteve em sua residência
”

A vítima
CLEISSON
, quando ouvida em audiência de instrução e julgamento afirmou que:
“Nunca viu WANDERSON, e não o conhece.” (sic.)

O policial
ADEMIRSON
, quando ouvido em audiência de instrução e julgamento declarou que: “
WANDERSON
não foi identificado nas imagens, somente tomando conhecimento dele quando da prisão dos suspeitos.” (sic.)

Já o policial
GILDO
, quando ouvido em audiência de instrução e julgamento, asseverou que: “
WANDERSON
somente apareceu quando da abordagem na residência, e optou por permanecer calado. Não se recorda de
WANDERSON
ter participado da chamada
”.

(sic.)

ROBERTO CARLOS
, quando ouvido em audiência de instrução e julgamento sob a condição de
informante
afirmou que: “
Não conhece
WANDERSON
”
(sic.)
.

CRISTIAN ROCHA
, quando ouvido em audiência de instrução e julgamento, afirmou que:
“
WANDERSON
não estava na residência quando o depoente chegou no local. Não sabe informar se os três acusados possuíam alguma ligação, pois nunca os viu juntos”
(sic.)
.

O acusado
ADILSON
, em audiência de instrução e julgamento, apresentou a seguinte versão dos fatos: "Não
conhece
MÁRCIO, WANDERSON
, nem os menores citados na denúncia
.” (
sic.)
.

O acusado
MÁRCIO
, em audiência de instrução e julgamento, apresentou a seguinte versão dos fatos:
“Foram deixados na esquina depois de terem ido à casa de Cleisson, e na sequência foram para a casa de
WANDERSON
. Conhece
WANDERSON
e já tomou
tereré
algumas vezes com
o mesmo
, mas desconhece se ele tem problemas na Justiça. Não tinha visto esses adolescentes na casa do
WANDERSON
anteriormente. (...) Quando desceram do carro depois de ir
na
casa do Cleisson, o ora réu decidiu ir tomar um
tereré
na casa de
WANDERSON
, e os menores o acompanharam

(sic.)
.

A todo momento, quando suscitado o nome do apelante
WANDERSON,
a vítima e as testemunhas ressaltam que não reconheceram o réu como autor do crime, ou que tinha alguma ligação com o delito de extorsão majorado que fora praticado e, quando indagado aos demais corréus, estes afirmaram que, apesar de irem para a casa do apelante
WANDERSON
, este não estava ciente dos fatos anteriormente praticados pelos denunciados.

O princípio
in dubio pro reo
determina que, na falta de provas robustas e inequívocas quanto à autoria de um crime, a dúvida deve ser interpretada em favor do réu, garantindo-lhe o benefício da absolvição. Esse princípio é um dos pilares do processo penal, pois se assegura que ninguém seja condenado sem que se prove, de maneira inequívoca, sua participação no fato delituoso.

Embora o apelante tenha sido mencionado nas investigações, as provas testemunhais e documentais apresentadas são vagas e não demonstram, de maneira inequívoca, que
WANDERSON
tenha agido de forma deliberada e consciente para constranger a vítima com o objetivo de obter vantagem indevida.

Destaca-se que, no direito penal, a certeza da culpa deve estar baseada em provas concretas e substanciais. A ausência de elementos probatórios sólidos que indiquem a
autoria
do apelante gera uma situação de dúvida razoável que, conforme o princípio supracitado, deve ser interpretada em favor do réu.

Diante das premissas acimas expostas,
JULGO PROCEDENTE
o recurso da defesa para absolver o apelante
WANDERSON EUGÊNIO DOS SANTOS
das sanções previstas nos dos artigos 158, § 1º, e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, e artigo 244-B, do ECA (Lei 8.069/90), com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em sequência, passo à análise dos demais recursos.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA

Quanto à
materialidade

do crime, temos que se
encontra
plenamente demonstrada nos autos pelos, boletins de ocorrência (id. 116845865 e 116845866); auto de prisão em flagrante (id. 116845864); auto de exibição e apreensão (id. 116845869); extração de dados em aparelho celular do Réu
MÁRCIO
(id. 134882667) bem como, pela prova oral colhida na fase policial e judicial.

A
autoria delitiva
do apelante
ADILSON
é inconteste, na condição de PARTÍCIPE.

Além das imagens da câmera residencial que demonstram a presença do apelante
MÁRCIO
juntamente com o menor de idade, resta evidente, a utilização de arma de fogo para prática delitiva e corrupção de menores.

Ademais, na segunda ligação recebida pela vítima, restou evidente a participação do apelante
MÁRCIO
, que a todo tempo ameaçava a vítima. Em sequência, sendo admitido na chamada, o apelante
ADILSON
, o qual, apesar de não ameaçar diretamente a vítima na ligação, se aproveitou das ameaças realizadas, tendo em vista que
naquela ligação
, aceitou que a vítima entregasse um veículo automotor Fiat/Uno na casa do apelante
WANDERSON
, como forma de quitar a dívida (que a vítima não reconhece e diz ser do Tadeu) e salvar a sua vida, favorecendo-se, portanto, das ameaças perpetradas por
MÁRCIO
. Observa-se que, a sentença foi assertiva ao delinear que: “
Da extração de dados realizados no celular de MÁRCIO (id. 134882669), por meio de diversos documentos, é possível constatar que este
atua como cobrador de dívidas. Mais que isso, há prova clarividente que ADILSON contratou seus serviços, como vê-se do excerto de id. 134882669, p. 123: “Pastor Elias ou Adilson Rosa Correa contratou Márcio e comparsas para cobrar Cleisson
” (sic). Logo, A
DILSON tinha plena ciência e participação no crime em tela
.

A magistrada, ao proferir a sentença condenatória, se baseou em múltiplos elementos de prova, entre eles os depoimentos coletados, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, em audiência de instrução (id. 132488486), momento em que foram realizadas as oitivas das testemunhas/informantes Cleisson Ivo de Oliveira (vítima), Cristian Rocha Conceição Lemes (testemunha), Maria Regina Cordeiro dos Santos, Valmir Ferreira de Oliveira, Roberto Carlos Silva, Aguinaldo José de Melo, Roberto Carlos Mariano e Gildo Marques de Arruda
(Policial Civil),

Ademirson
de Campos Nunes Junior
(Policial Civil),
em total obediência ao Enunciativo Criminal n. 8 do deste e. Tribunal de Justiça que aduz:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”

O juízo
a quo
, também se baseou no conteúdo
das interceptações telefônicas (a extração de dados de celulares apreendidos)
, bem como, no
Relatório de Investigação Policial
nº 134882667.

Portanto, com base nas provas colhidas durante os dois momentos da persecução criminal, conclui-se que a sentença condenatória não está baseada unicamente nos elementos produzidos na fase extrajudicial; pelo contrário, resta evidente a existência de provas suficientes
para reconhecer a autoria
delitiva dos crimes em comento pelo apelado
ADILSON,
na condição de contratante dos autores dos crimes, com total conhecimento e anuência dos métodos delitivos utilizados, devendo por isso ser também responsabilizado.

III- DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO MAJORADA PARA O EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES

O apelante
ADILSON
requer a absolvição, argumentando que não praticou o verbo nuclear do tipo penal do delito de extorsão majorado, qual seja, o de
constranger
, bem como, que desconhecia que haveria o emprego de grave ameaça ou violência, elementares do tipo penal,
e o envolvimento de menores.

Embora o apelante
ADILSON
negue a autoria do crime de extorsão, as provas colacionadas contrariam a tese da Defesa. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece um dos envolvidos na prática delitiva.

Sendo assim, vejamos o
depoimento da vítima

CLEISSON,
em audiência de instrução:

“
essa dívida, na verdade, é do Tadeu
.
Procuraram a vítima para resolvê-la, e ele ia pagar, pois estava sendo pressionado.
Tadeu comprou um
AirCross
da vítima, que tinha multas e alguns documentos para pagar. Quando vendeu esse carro, recebeu apenas uma moto velha em troca.
Tadeu trocou esse carro com o pastor, e nunca acertou com a vítima o restante
. O carro apresentou diversos problemas no câmbio e no motor. Levaram para oficina e ficou R$ 12.000,00 o conserto.
Não sabe exatamente qual foi a negociação entre o Tadeu e o pastor. Tadeu ficava “jogando o problema em cima de mim
”. O ADILSON nunca foi na casa da vítima, nem o procurou. ADILSON conversava com Tadeu que, por sua vez, vinha conversar com a vítima. Era cobrado por intermédio do Tadeu. No dia dos fatos, o MÁRCIO, que é conhecido da vítima há muitos anos, apareceu na casa da residência e falou - tem como
sairmos
do sol? - e a vítima disse que sim, e entraram.
MÁRCIO disse que tinha um negócio
pra
ele
resolver com o pastor
e perguntou se tinha problema em falar em frente à família da vítima.
Sentaram
na parte de trás da churrasqueira, conversaram sobre a dívida, e a vítima disse que não tinha conhecimento.
Nisso, a pessoa que estava numa ligação telefônica com eles disse “então ajoelha pra morrer”
. MÁRCIO disse para o menor que estava com ele que podia atirar, mas o menino estava meio paralisado. Nisso, a vítima jogou MÁRCIO em direção ao menor e correu para dentro de casa. Foi chamada a polícia, mas MÁRCIO e o menor já tinham ido embora. Pouco tempo depois
chegou um mototáxi que chegou com o telefone já na linha. Na conversa falaram que a vítima estava devendo estes R$ 20.000,00, mas
a mesma
dizia que não tinha nada a ver com ela, pois a dívida era do Tadeu.
Procuraram o Tadeu para “colocar ele na linha”, mas não o encontraram.
A vítima seguiu afirmando que queria sossego e estava disposto a dar o carro que os funcionários usam para o trabalho na sua loja
.
Diziam que a dívida era entre a vítima e o pastor. Combinaram a entrega do carro no local em que eles estavam
, então a polícia foi junto com o mototáxi para lá e prendeu os suspeitos. Nunca viu WANDERSON, e não o conhece”.
(degravação extraída da sentença)

O Policial civil
ADERMIRSON DE CAMPOS NUNES JUNIOR,
que acompanhou o caso, relatou no termo de depoimento n. 2023.8.80435, o que segue:

“QUE o depoente juntamente com o GILDO se deslocaram até a residência da vítima (CLEISSON) para obter imagens da câmera de segurança; QUE durante a investigação, um moto taxista chegou ao local e disse que havia uma ligação telefônica para a vítima, solicitando que ele atendesse e colocasse no viva-voz; QUE a pessoa que se dizia ser a voz do "Comando Vermelho" na cidade de Pontes e Lacerda, identificada como
Marcinho (65) 99817-6456,
estava do outro lado da linha e foi reconhecida pela vítima como um dos agressores: QUE durante a conversa, os interlocutores sempre se referiam a uma dívida que a vítima teria com o "Pastor",
sendo que em certo momento o próprio "Pastor" entrou na ligação (65) 99813-4958; QUE ao longo da conversa, a vítima foi pressionada a todo momento, sendo ameaçada de morte
caso a dívida não fosse resolvida por ele ou pela pessoa identificada como "Tadeu"; QUE em determinado momento, a pessoa de “Lacoste” foi solicitada a ir atras de “Tadeu” para resolver a situação, mas “Tadeu”, não foi encontrado; QUE no final da conversa, a vítima se comprometeu a entregar um carro (Fiat Uno) para quitar a dívida, sendo aceito pela "voz" do outro lado da linha; QUE a vítima foi orientada a apagar as imagens de segurança de suas câmeras, conforme solicitado por "Marcinho"; QUE com a localização enviada por "Marcinho" ao
mototáxi
, os investigadores organizaram uma diligência e conduziram a vítima e o
mototáxi
até o local onde os suspeitos estariam esperando o veículo; QUE á, o depoente juntamente com o IPC GILDO realizaram a prisão dos suspeitos e apreenderam os materiais relacionados no boletim de ocorrência;
QUE Pastor (Adilson Rosa) foi preso em outro endereço
dando sequência a outra diligência realizada no bairro Jardim Morada da Serra por conta da tentativa de homicídio(...)”
(sic id. 214272331)

Quando ouvido em juízo, a testemunha
ADERMIRSON DE CAMPOS NUNES JUNIOR
ratificou os termos do depoimento realizado em sede inquisitorial, informando que:

“tomaram conhecimento do fato através da vítima, Cleisson, que entrou em contato com o Gildo diretamente dizendo que havia sido vítima de uma tentativa de homicídio. Na oportunidade, Cleisson narrou
pro
Gildo que conhecia uma das pessoas que foram na residência dele, que seria o MÁRCIO, e
esse,
juntamente com um menor
, entraram
na residência e realizaram uma chamada.
A chamada seria sobre algo envolvendo o ADILSON,
e durante a chamada a pessoa disse que era
pra
ele ficar de joelhos e, nesse momento, MÁRCIO pediu que o menor
matasse ele
. Cleisson reagiu e conseguiu jogar um banco nos dois suspeitos que estavam na residência e conseguiu correr para dentro da casa. Diante disso, por volta de 13:00h, foi o depoente até a residência de Cleisson no intuito de ver as imagens para identificar os suspeitos. Enquanto estavam vendo as imagens, chegou um mototáxi que chamou por Cleisson dizendo que tinha uma ligação para ele. O depoente e o outro policial orientaram Cleisson a atender a ligação,
e era uma ligação em que já estava MÁRCIO, e uma pessoa que se dizia ser a voz do Comando Vermelho. A ligação durou muito tempo. Nessa ligação, foi feito contato com ADILSON, que também entrou na mesma, e durante a conversa foram entender que o motivo pelo qual tentaram contra a vida de Cleisson era uma dívida de um veículo. Essa dívida seria entre Cleisson e uma pessoa chamada de Tadeu, que devia para ADILSON
. Essa voz do Comando Vermelho c
onstantemente ameaçava Cleisson
e,
durante a chamada, Cleisson propôs dar esse veículo para quitar a dívida
. A todo momento o Márcio falava para Cleisson apagar as imagens das câmeras de segurança dele.
Ficou negociado com essa voz do Comando Vermelho
que ele daria esse veículo para quitar a dívida com ADILSON. No final da ligação, conduziram Cleisson e o mototáxi até a delegacia e, durante o trajeto, MÁRCIO falou para este último levar o carro até o endereço que ele informou. Na delegacia, decidiram ir ao endereço para fazer a prisão desses indivíduos. Foram até a residência do WANDERSON, onde aguardavam que o Cleisson levasse o veículo para quitar a dívida. Chegando no local, fizeram a prisão do MÁRCIO, do menor, do Carlos Eduardo, WANDERSON e outros dois menores. No local foi apreendida uma porção de drogas e uma
quantia em dinheiro
também. Faltava a prisão ainda do ADILSON, então fizeram uma ligação pelo mesmo número de antes e ele relatou que estava em uma residência nas proximidades, e conduziram o mesmo até a delegacia. Não conseguiram localizar a arma. Estava ocorrendo um aniversário na residência do Sr. ADILSON.
O depoente acompanhou a segunda chamada de voz do início ao fim. No início, quem estava na chamada era MÁRCIO e essa voz do Comando Vermelho. Quem entrou depois foi o ADILSON
. Antes dele entrar, os interlocutores ameaçavam Cleisson e falavam para ele apagar as filmagens, enquanto ele a todo tempo dizia que sequer se recordava do
por que
estava sendo cobrado.
Devido a esse impasse, decidiram ligar para ADILSON para realizar uma espécie de acareação, e foi só então que ficou claro que se tratava da dívida referente a esse carro.
ADILSON falou diretamente com o Cleisson, dizendo que era referente a um veículo que ele havia comprado do Tadeu, e que antes pertencia ao Cleisson
.
O veículo teve que ir para a oficina, mas Tadeu e ele não reembolsaram ADILSON, e foi aí que Cleisson entendeu a cobrança da dívida. ADILSON aparentava estar calmo, falava de modo tranquilo.
ADILSON não ameaçou diretamente o Cleisson, mas presenciou essa voz do Comando Vermelho ameaçando o Cleisson.
Se recorda
do
pastor ter dito que não queria confusão. A investigação seguiu, foram presos os celulares de todos eles, mas salvo engano a análise ainda não ficou pronta. O que foi preso com ADILSON era só o celular dele. Não sabe informar se há uma ordem de serviço para a identificação de Tadeu. ADILSON, o pastor, não era conhecido do meio policial anteriormente. A primeira chamada não foi presenciada pelo depoente, então apenas sabe relatar o que o Cleisson lhe narrou. Segundo Cleisson, o MÁRCIO e o menor entraram na residência dele e fez essa chamada de que participaram talvez a voz do Comando Vermelho e o ADILSON. Cleisson disse que a pessoa ordenou que ele se ajoelhasse por conta da dívida enquanto MÁRCIO mandou o menor disparar. Quem ordenou foi essa pessoa que estava na chamada. Analisando as imagens ficou nítido que quem entrou na residência foi o MÁRCIO e o menor Carlos Eduardo, e Marco Antônio “Lacoste”, também menor, ficou do lado de fora aguardando. WANDERSON não foi identificado nas imagens, somente tomando conhecimento dele quando da prisão dos suspeitos”.
(degravação extraída da sentença)

O policial
GILDO MARQUES DE ARRUDA
, quando ouvido em juízo, ratificou os termos narrados em fase inquisitiva (id. 214272331- pág.03/04). Vejamos trecho da oitiva:

“
(...) no dia 28, por volta de 12h estava saindo da delegacia para almoçar, quando recebeu uma ligação do Cleisson informando que algumas pessoas entraram em sua residência e haviam tentado contra a sua vida. Diante disso, Cleisson pediu ao depoente que fosse no local, pois eram conhecidos. Foi até a residência de Cleisson e ele se encontrava bastante assustado. Cleisson falou que tinha imagens nas suas
câmaras
de segurança. O depoente retornou com
Ademirson
para começarem as investigações. Quando estavam olhando as imagens, Cleisson narrou que estava em sua residência quando uma pessoa chamada MARCINHO chegou dizendo que tinha um negócio para fazer com ele, e perguntou se Cleisson estava sozinho na residência. Cleisson disse que estava com a família, mas MARCINHO não quis negociar na rua, pedindo
pra
entrar na residência, o que foi aceito pela vítima. Naquele momento, segundo Cleisson, fizeram uma ligação na qual falavam para ele se ajoelhar
pra
morrer.
No momento em que
o menor que estava com MARCINHO, o Carlos, foi sacar a arma, Cleisson reagiu. Cleisson empurrou um para cima do outro, jogou um banco na direção deles e correu para o interior da residência. Como dá para ver das imagens, eles ficaram apavorados porque o portão fechou, e naquele momento o menor sacou a arma, que aparentemente era um revólver .38. M
ais adiante, chegou um taxista chamado Christian, que chamou Cleisson dizendo que tinha uma chamada para ele participar. Os policiais pediram que ele atendesse, e na chamada aparecia o MARCINHO conversando. A todo momento, MARCINHO dizia que ele tinha uma dívida com ADILSON, no valor de R$ 20.000,00, referente à transação de um veículo. Cleisson dizia a todo momento que não devia, mas sim a pessoa de Tadeu. MARCINHO até falou para que o vulgo Lacoste fosse na casa de Tadeu para “colocar ele na linha também”
. Passado um certo tempo, Lacoste disse que não encontrou Tadeu na residência. Queriam a todo momento que o Cleisson quitasse esta dívida que o Comando Vermelho pegou para receber em nome do pastor. Na chamada, foi pedido que o taxista tirasse foto do carro e mandasse para ele, o que foi feito. Posteriormente, Cleisson falou que ia entregar este carro para ele e mandaram a localização em que estavam, que era para levar o veículo. Diante disso, conduziram à delegacia a vítima e o taxista. Foram ao local com uma equipe de apoio, e fizeram a abordagem na residência de MÁRCIO, WANDERSON, Carlos, Marcos, Caio, e outro Marcos. Foi feita a busca na residência, onde foi encontrada maconha que WANDERSON assumiu a propriedade. Foram aprendidos 7 aparelhos celulares deles, e outros controles e similares. Depois da abordagem, foram em busca de achar ADILSON. A arma não foi localizada. Acredita que a segunda chamada, que foi presenciada pelo depoente, era uma chamada de vídeo. Se recorda que a ligação começou tendo do outro lado da linha a pessoa de MARCINHO, e que mais adiante o ADILSON participou. Havia uma pessoa que se dizia ser a voz do comando, que não conseguiram identificar. Não se recorda o que ADILSON disse na chamada, nem o que foi apreendido com
o mesmo
. A investigação está aguardando a conclusão da análise dos aparelhos. Não se recorda de receber ordem de serviço para a identificação de Tadeu. Não tinha conhecimento do meio policial a pessoa de ADILSON. Pelo que foi apurado das imagens na residência da vítima, lá estavam 3 pessoas: MÁRCIO, Carlos, e do lado de fora o Marcos. Na primeira chamada havia uma pessoa ordenando a execução de Cleisson, enquanto MÁRCIO estava presente na residência. WANDERSON somente apareceu quando da abordagem na residência, e optou por permanecer calado. Não se recorda de WANDERSON ter participado da chamada”
.

Acerca da idoneidade dos depoimentos policiais, este Tribunal de Justiça, em seu Enunciado Criminal nº8 preconiza que:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

A partir da prova documental, especialmente dos dados extraídos do celular do réu Márcio, verificou-se que ele realizava cobranças de dívidas por meio de atos ilícitos. Além disso, esses dados demonstram que o apelante
ADILSON
, conhecido como “Pastor”,
utilizou-se de Márcio para cobrar uma dívida relacionada a um veículo que a vítima Cleisson teria vendido para um tal de Tadeu que, por uma vez, teria vendido ao pastor.

Essa evidência está registrada no id. 134882669 - Pág. 123
(documento nº 272,
mensagens de bate-papo: "
Pastor Elias ou Adilson Rosa Correa contratou Márcio e seus comparsas para cobrar Cleisson
"). Para mais detalhes, veja-se o relatório policial sobre o assunto (id. 134882667 - Pág. 12):

2.7.3 Destaque, 3ª cobrança – mandante Pastor Adilson – tentativa de
homicídio
n
o
dia 28 de abril de 2023, o Pastor Adilson Rosa Correia, contrata a equipe comandada por Marcio Antônio
Fulanet
, para realizar a cobrança de uma dívida que ela teria a receber de Cleisson Ivo de Oliveira, referente ao pagamento de um carro. Nos dados encontrados no relatório do sistema
Cellebrite
, Marcio registrou o numeral do Pastor Adilson, pelo codinome “Pastor Elias”.

Na dinâmica adotada, resta claro que
MÁRCIO
é o autor imediato do crime de extorsão,
enquanto
o apelante
ADILSON
figura como mandante.

Segundo o art. 29 do Código Penal, “
Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidad
e”.

Acerca da afirmação de que o apelante
ADILSON
não teria praticado o verbo nuclear do delito de extorsão, a jurisprudência é uníssona ao entender que o mandante intelectual (partícipe) também responde pelo crime que determinou. Vejamos recente decisão deste Tribunal de Justiça sobre o tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §3º, IN FINE, C/C ART. 14, INCISO II, DO CP – TERCEIRO APELANTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – DESCLASSIFICAÇÃO da tentativa do LATROCÍNIO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 155, §4ª, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – PREVISIBILIDADE DO RESULTADO MORTE PELA UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO – COAUTORIA de LATROCÍNIO CONFIGURADA – sucessivo – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em insuficiência probatória, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito
de latrocínio, além disso,
o artigo 29 do Código Penal é taxativo no sentido de que, quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade, justificando a ideia de que a realização de atos materiais é absolutamente desnecessária à sustentação da condenação.

(N.U 0003451-03.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021,
Publicado
no DJE 14/06/2021)

Quanto a atuação do partícipe, a teoria mais adequada é a objetivo-formal, no contexto do concurso de pessoas, apenas para diferenciar o autor do partícipe. Dessa forma, o autor é aquele que pratica, de algum modo, a figura típica, enquanto ao partícipe fica reservada a posição de auxílio material ou suporte moral (
onde se inclui o induzimento, a instigação ou o auxílio
) para a concretização do crime.

Fato é, que a extorsão somente aconteceu a mando do apelante
ADILSON (partícipe),
ainda que, posteriormente, na segunda ligação, este tenha pedido para que se cessasse a conduta já efetivada,
mas como resultado, aceitou a entrega do veículo automotor Fiat/Uno para que a cobrança se findasse, exaurindo, portanto, o seu escopo final do tipo penal.

Portanto, com fundamento no artigo 29 do Código Penal,
REJEITO
o pedido de
absolvição do crime de extorsão majorada.

O apelante
ADILSON
ressalta, ainda, que, não subsistiria o tipo penal de
extorsão
, uma vez que não implementada uma
das elementares
, qual seja, a busca pela vantagem indevida, por entender que a dívida era devida, requerendo a desclassificação do crime de extorsão para o crime de exercício arbitrário das próprias razões tipificado no artigo 345 do CP.

Quanto à licitude da dívida, a sentença foi certeira ao consignar que a dívida se tornou indevida diante dos acontecimentos narrados no bojo processual. Vejamos o trecho sobre o tema:

“Ponto relevante a ser destacado é o cenário da negociação que originou a suposta dívida. Em que pese as inúmeras divagações constantes nos depoimentos do bojo dos autos, certo é que, em suma, a
vítima Cleisson vendeu o veículo
AirCross
(objeto do entrevero) à pessoa de “Tadeu” (não identificado no presente feito), que por sua vez revendeu o veículo à ADILSON. Nesta lógica, evidente que os problemas mecânicos apresentados no automóvel haveriam de ser objeto de discussões entre ADILSON e Tadeu
— portanto, plenamente configurada a elementar da vantagem indevida exigida pelo tipo do artigo 158 do Código Penal.”

Registra-se que, o apelante
ADILSON
deixou de juntar qualquer documentação que comprovasse a licitude da dívida em seu favor e em desfavor da vítima, ônus do qual não se desincumbiu, conforme ditames do artigo 156 do Código de Processo Penal, portanto,
rejeito
a desclassificação do tipo penal, devendo a sentença permanecer
incólume
, neste sentido.

IV - DA CORRUPÇÃO DE MENORES

O apelante
ADILSON
alega inexistência de provas suficientes para comprovar que praticou o crime de corrupção de menores, sob a alegação de que nunca teve contato com os menores que praticaram o crime descrito na denúncia, verberando que referidos menores na fase extrajudicial, afirmaram não conhecer o apelante, ressaltando que nenhum dos menores foi ouvido em juízo.

Todavia, ao analisarmos o termo de declaração n. 2023.8.80515 do menor
MARCOS ANTONIO FERREIRA GARDINO
(Id. 214272332), é possível averiguar que o menor teve contato com o vulgo “Pastor”, apelido do apelante
ADILSON
, vejamos:

"QUE o adolescente se faz acompanhado de sua genitora; QUE sobre os fatos,
o Pastor falou para o declarante
que um rapaz passou a situação de que TADEU, e CLEISSON estava devendo um carro para ele, e que ao todo devia a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
e combinaram com o declarante de receber o valor,
o declarante Russo Bala, e Bolívia; QUE foram até casa de Cleisson receber a dívida;

(...) QUE Carlos e Marcinho iriam trocar uma
idéia
com a vítima, e
que ia colocar o mesmo na linha com o pastor,
para conversar sobre o pagamento do veículo;(...)

O Código de Processo Penal, em seu artigo 155, estabelece que "
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
."

De acordo com os doutrinadores, a regra do artigo 155 do CPP não impede o uso de provas oriundas do inquérito policial. Contudo, é essencial que esses elementos investigativos sejam confirmados e se harmonizem com as provas produzidas sob o contraditório, fortalecendo o conjunto probatório de maneira a sustentar a convicção do magistrado.

No caso concreto, observa-se que os elementos de prova obtidos na fase de investigação foram reafirmados pelas demais provas colhidas durante a instrução processual, sendo submetidos ao contraditório e, portanto, passíveis de serem valorados pelo magistrado.

Assim, ao considerar a congruência entre as provas obtidas durante a fase investigativa e aquelas produzidas em juízo, e à luz da liberdade conferida ao magistrado para apreciação das provas, entendo plausível e acertada decisão da sentença na questão em pauta, com base no conjunto probatório que foi colhido para condenar o réu
ADILSON,
respeitando-se o princípio do contraditório e a ampla defesa.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido de absolvição do apelante
ADILSON
quanto ao crime de corrupção de menores.

Por fim, quanto à assistência judiciária gratuita requerida pelo apelante
ADILSON
, ressalte-se que a condenação nas custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira dos apelantes é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal, pois, conforme o Art. 804 do CPP “
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Eventual dispensa do pagamento é de competência do juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento
.

Com tais fundamentos,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para absolver
WANDERSON EUGENIO DOS SANTOS da prática dos crimes previstos nos art.
158, § 1º, e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal e corrupção de menores (art. 244-B do ECA)
.

Por outro lado, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo apelante
ADILSON ROSA CORREIA
, e reconheço a
EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE
pela morte do agente em relação a
MÁRCIO ANTONIO FULANET
, mantendo os demais termos da sentença na forma em que foi exarada.

Oficie-se o juízo executivo acerca da
ABSOLVIÇÃO,
quanto ao apelante
WANDERSON EUGÊNIO DOS SANTOS

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA (REVISOR):

Acompanho
, na íntegra,

o voto do
douto
relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS

RIBEIRO
(
VOGAL
):

Peço vista dos autos,
para melhor análise da matéria
.

SESSÃO DE 07 DE MAIO DE
202
5
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL):

Pedi vista para melhor análise da matéria.

Como visto, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Wanderson Eugênio dos Santos, Márcio Antônio
Fulanet
e Adilson Rosa Correia
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que os condenou à prática dos delitos previstos no artigo 158, § 1º, do Código Penal, artigo 288, parágrafo único, do Código Penal e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

a) WANDERSON EUGÊNIO DOS SANTOS
foi condenado à pena de
10 (dez) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime de extorsão majorada (art. 158, § 1º, do Código Penal), associação criminosa majorada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

Nas suas razões recursais, o apelante alega ausência de provas suficientes para condenação, sustentando que não esteve presente no local dos fatos e que não participou dos atos executórios do crime. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena base, considerando as circunstâncias judiciais.

b) MÁRCIO ANTÔNIO FULANET
foi condenado à pena de
12 (doze) anos e 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
e
24 (vinte e quatro) dias-mult
a, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, pela prática dos crimes de extorsão majorada (art. 158, § 1º, do Código Penal), associação criminosa majorada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

Em suas razões recursais, pugna pela absolvição por insuficiência de provas; argumenta que a associação criminosa não se caracteriza, pois os fatos ocorreram de forma esporádica, e não como um grupo criminoso permanente e estável, pleiteando assim a absolvição ou a desclassificação do delito de associação criminosa. Requer a readequação da pena, com a consequente alteração de regime de cumprimento de pena pela detração do período recluso. Por fim, pugnou para recorrer em liberdade.

c) ADILSON ROSA CORREIA
foi condenado à pena de
7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 17 dias-multa
, a ser cumprida em
regime semiaberto, cuja prisão preventiva foi
substituída por medidas cautelares diversas da prisão, consistentes em manter endereço e telefone atualizados; comparecimento mensal no fórum local; não se ausentar da Comarca sem autorização deste Juízo; não se envolver em novos crimes; colocação de tornozeleira eletrônica, pela prática de extorsão majorada (art. 158, § 1º, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

Em sua apelação, o apelante sustenta que não houve constrangimento ou grave ameaça praticados por ele, pois não participou do ato que caracteriza o verbo nuclear do crime de extorsão. Alega ainda que não possuía conhecimento sobre o emprego de menores na empreitada criminosa e que a vantagem econômica almejada era lícita, visto que a dívida era devida pela vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público pediu o desprovimento dos recursos defensivos (id. 214273327).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifestou pelo desprovimento dos recursos interpostos por
Wanderson Eugênio dos Santos
e
Adilson Rosa Correia
, bem como retifica o parecer quanto ao réu
Márcio Antônio
Fulanet
, opinando pela decretação da extinção de punibilidade (art. 107, I, CP), considerando a notícia de seu falecimento em 31 de outubro de 2024, conforme declaração de óbito nº 38676978-8 (id. 255523699). (id. 219959168 e id. 257056178), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Acusados condenados como incursos nos crimes de extorsão majorada, organização criminosa e corrupção de menores – Irresignações defensivas – A defesa de Wanderson e Márcio, requer a absolvição dos apelantes pelos crimes de extorsão majorada, organização criminosa e corrupção de menores, alegando para tanto, insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução das penas-base, reconhecimento da detração e, por fim, a concessão do direito de recorrer em liberdade – Alegações improcedentes – Autoria e materialidade delitiva devidamente provada nos autos –Depoimentos da vítima e testemunhas policiais- As circunstâncias do art. 59 do CP, foram sopesadas negativamente contra os acusados, justificando a fixação acima do mínimo legal- Detração Impossibilidade- Manutenção do regime fechado- Requisitos da prisão preventiva demonstrados-
Pelo desprovimento do recurso
.

A defesa de Adilson requer a absolvição do apelante pelos crimes de extorsão majorada e corrupção de menores, alegando para tanto, insuficiência probatória. Subsidiariamente, a concessão do benefício da justiça gratuita - Alegações improcedentes- Autoria e materialidade delitiva devidamente provada nos autos -Isenção das custas processuais é matéria afeta ao juízo das execuções –
Pelo desprovimento do recurso
.”

“
Sumário:
Ratifica o parecer de id. 219959168, pelo desprovimento dos recursos apresentados pelas defesas de Wanderson Eugênio dos Santos e Adilson Rosa Correia, bem como retifica o parecer quanto ao réu Márcio Antônio
Fulanet
, opinando pela decretação da extinção de punibilidade (art. 107, I, CP), considerando a notícia de seu falecimento em 31/10/2024, conforme declaração de óbito nº 38676978-8 (id. 255523699). Precedente.”

O douto Relator Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
proveu parcialmente
o recurso

para absolver
Wanderson Eugenio dos Santos da prática dos crimes previstos
nos artigo

158, § 1º, e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal e corrupção de menores (art. 244-B do ECA)
.

Ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
negou provimento
ao recurso interposto pelo apelante
Adilson Rosa Correia
, e reconheceu a
extinção de punibilidade
pela morte do agente em relação a
Márcio
Antonio

Fulanet
, mantendo os demais termos da sentença na forma em que foi exarada, sendo acompanhado pelo douto Revisor Desembargador Paulo Sérgio Carreira de Souza
.

Pois bem.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público narrou, em síntese, que:

“(...)
no dia 28 de abril de 2023
, em Pontes e Lacerda/MT,
Adilson Rosa Correia, Márcio Antônio
Fulanet
e Wanderson Eugênio dos Santos
e

os adolescentes Marco Antônio Ferreira
Gardino
e Carlos Eduardo Santo
s

associaram-se entre si
, para o fim específico de cometer crimes em Pontes e Lacerda/MT. Nesse diapasão, na data dos fatos, os denunciados Marcio Antônio
Fulanet
, Adilson Rosa Correia e os adolescentes Marco Antônio Ferreira
Gardino
e Carlos Eduardo Santos d
irigiram-se até a residência da vítima Cleisson Ivo de Oliveira, com a finalidade de cobrar uma dívida no valor de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais).
Consta dos autos, que o ofendido Cleisson Ivo De Oliveira e o indivíduo denominado “
Tadeu” deviam um carro no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao increpado Adilson Rosa Correia
(...)

(...)Na ocasião, o denunciado Marcio Antônio
Fulanet
e o adolescente Carlos Eduardo Santos pediram permissão para entrar na residência do ofendido, sob o pretexto que estava muito calor, o qual os autorizou. (...).

(...) No interior da residência da vítima, o increpado Marcio Antônio
Fulanet
realizou uma chamada de vídeo e questionou a vítima se esta conhecia a pessoa de alcunha “
Pastor”, qual seja, o denunciado Adilson Rosa Correia,
que permaneceu do lado de fora da residência. Nesse momento,
o interlocutor da chamada de vídeo (até então não identificado) afirmou: “chegou sua hora,
ajoelha para morrer”. (...)

(...), o denunciado
Marcio
Antônio
Fulanet
ordenou que o adolescente Carlos Eduardo Santos disparasse a arma e fogo contra a vítima, o qual sacou a arma que portava. (...)

(...) Nas imagens do
circuito de segurança da residência da vítima é nítido o emprego da arma de fogo
(revólver). (...)

(...) Ocorre que, neste momento, a vítima
Cleisson Ivo de Oliveira, buscando se defender, reagiu,
se esquivou dos increpados e se aproximou do denunciado Marcio Antônio
Fulanet
por trás, oportunidade em que deu um soco no ombro do increpado, que caiu por cima do adolescente Carlos Eduardo Santos. (...) ocasião em que ambos se evadiram do local, arrombando o portão de dentro para fora. Do lado de fora, utilizando-se de um veículo FIAT/Pálio, cor branca, todos os increpados evadiram-se do local e
foram para a residência do denunciado Wanderson Eugênio dos Santos
, que era utilizada como apoio pelo grupo criminoso. Após desvencilhar-se dos agressores, Cleisson Ivo de Oliveira ligou para o investigador da polícia civil Gildo de Arruda Marques, que prontamente compareceu na residência da vítima e acessou o circuito de imagens das câmeras de segurança do local, que flagrou o momento exato da prática criminosa. (...)

(...)Após a checagem das imagens de segurança do local, os policiais constataram que, além dos dois increpados que entraram na residência, do lado de fora da residência da vítima, também estavam os outros dois increpados, quais sejam,
Adilson Rosa Correia e o adolescente Marco Antônio Ferreira
Gardino
.
Ocorre, entretanto, que no decorrer das diligências realizadas pela polícia na residência da vítima, a testemunha Cristian Rocha Conceição Lemes,
mototaxista, chegou naquele local e recebeu uma chamada de vídeo do denunciado Marcio
Antônio
Fulanet
, o qual se dizia ser
“voz” da facção criminosa “Comando Vermelho”
e exigiu que a vítima apagasse as imagens do circuito de câmeras. Ao tempo da ligação por chamada de vídeo, os interlocutores conversavam
em tons de ameaça e cobravam uma dívida que a vítima teria com o denunciado “Pastor”. O denunciado Adilson Rosa Correia, também ingressou na chamada e a vítima novamente foi ameaçada de morte
. No decorrer da chamada de vídeo, os participantes constrangeram a vítima, dizendo que se não resolvesse,
ele ou a pessoa de “Tadeu”, iriam morrer.
(...) Durante a conversa,
o ofendido se comprometeu a entregar um veículo Fiat Uno como forma de saldar a dívida
, o que foi aceito pelos integrantes do grupo criminoso, os quais indicaram o local onde o automóvel
deveria ser entregue. (...)

Após a finalização da chamada de vídeo realizada entre os denunciados Marcio Antônio
Fulanet
, Adilson Rosa Correia e a vítima, a e
quipe policial se deslocou até local acordado para a entrega do veículo objeto da dívida. Na referida residência, os policiais realizaram a abordagem dos denunciados Márcio Antônio
Fulanet
e Wanderson Eugênio dos Santos e os adolescentes Marco Antônio Ferreira
Gardino
e Carlos Eduardo Santos. Não obstante, durante outra diligência, no Bairro Jardim Morada da Serra, os policiais lograram realizar a prisão do increpado Adilson Rosa Correia.
(...)

(...). Apurou-se que os crimes foram cometidos pelos increpados com o intuito de cobrar uma dúvida existente com a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”. (...) Cabe destacar que, para a prática dos crimes ora denunciados, os denunciados Adilson Rosa Correia, Márcio Antônio
Fulanet
e Wanderson Eugênio dos Santos
corromperam os menores
Marco Antônio Ferreira
Gardino
e Carlos Eduardo Santos, com estes praticando e induzindo-os à prática dos referidos crimes. (...)

(...) Por fim, frisa-se que, ouvida na delegacia de polícia, o ofendido
Cleisson Ivo de Oliveira
confirmou a prática do crime em seu desfavor, outrossim, com relação a referida dívida cobrada pelos denunciados,
disse que não deve nada a ninguém, e que quem realmente tem a dívida com os increpados, é o indivíduo “Tadeu”
Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Adilson Rosa Correia, Márcio Antônio
Fulanet
e Wanderson Eugênio dos Santos, vez que, na forma do artigo 69, caput, do CP, incorreram nas condutas descritas no: (i) art. 288, parágrafo único (uso de arma de fogo e participação de adolescente); (
ii
) art. 158, § 1.º (crime cometido por duas ou mais pessoas e emprego de arma de fogo); (
iii
) art. 14, caput, da Lei 10.826/2003; e (
iv
) art. 244-B, da Lei n.º 8.069/1990).”
(sic.)

Após, regular tramitação, o Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes e fundamentou nos seguintes moldes:

“Primeiramente, a vítima Cleisson Ivo de Oliveira apresenta relato absolutamente hígido acerca do desenrolar dos fatos, seja com relação ao momento em que a extorsão
deu-se
pessoalmente e com emprego de arma de fogo dentro de sua própria residência (cf. fotografias de id. 116847544, p. 83 e ss.), seja em relação ao momento em que se deu via chamada telefônica, a qual foi presenciada e confirmada pelos policiais
Ademirson
de Campos Nunes Junior e Gildo Marques de Arruda. Não é demais frisar, neste particular, que a palavra da vítima em delitos patrimoniais e, especialmente no roubo (que é, em muito, similar à extorsão), é dotada de particular credibilidade, sobretudo se confirmada pelos demais elementos de prova coligidos nos autos. (...)

(...) Neste mesmo passo, os depoimentos prestados pelos policiais ouvidos neste feito mostram-se, de todo, harmônicos com o relato da vítima Cleisson; e, na esteira da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, revela-se perfeitamente admissível a utilização de depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência (inclusive em caso de flagrante), mormente corroborados pelas demais provas encartadas nos autos, sendo da defesa o ônus da comprovação da eventual parcialidade dos agentes. (...)

(...) Da extração de dados realizados no celular de MÁRCIO (id. 134882669), por meio de diversos documentos, é possível constatar que este atua como cobrador de dívidas. Mais que isso, há prova clarividente que ADILSON contratou seus serviços, como vê-se do excerto de id. 134882669, p. 123: “Pastor Elias ou Adilson Rosa Correa contratou Márcio e comparsas para cobrar Cleisson” (sic). Logo, ADILSON tinha plena ciência e participação no crime em tela.

Quanto à WANDERSON, atuou na empreitada criminosa fornecendo sua residência como local de entrega do veículo pela vítima Cleisson, de forma que resta indubitável que possuía ciência acerca da prática criminosa que ali se desenrolava. Bem assim, reuniu os adolescentes infratores no mesmo local, o que corrobora o argumento e demonstra a prática do crime de corrupção de menor. (...)

(...) Com efeito, restou cabalmente comprovado que os acusados ADILSON, MÁRCIO e WANDERSON para a prática daquele delito, corromperam os menores Marco Antônio Ferreira
Gardino
e Carlos Eduardo Santos que tiveram participação direta em sua execução. Nesse sentido, são uníssonas as declarações da vítima, dos policiais militares e do próprio réu MÁRCIO (embora negue ciência do fato de serem adolescentes.

Por sua vez, igualmente demonstrado o crime de associação criminosa com relação ao acusado MÁRCIO, que tem como alicerce probatório as extrações de dados de seu aparelho celular: nele constam fotos fazendo sinal de facção (id. 134882667, p. 2), seu celular ostenta o código de conduta do Comando Vermelho (p. 134882669, p. 19), além da prática de “salves” (id. 134882667, p. 5). Não bastasse, no caso em concreto atuou diretamente em cobrança de dívida pelo Comando Vermelho, na companhia de dois menores de idade.

O mesmo diga-se quanto
ao acusado WANDERSON, cujas extrações em aparelho celular pertencente a MÁRCIO evidenciaram que integra facção criminosa (vide id. 134882669, p. 19-20), sendo a condenação pelos crimes de associação criminosa e corrupção de menor
à
medida que se impõe. (...)”
(sic)

No tocante a
materialidade

do crime, temos que se
encontra
plenamente demonstrada nos autos pelos, boletins de ocorrência (id. 116845865 e 116845866); auto de prisão em flagrante (id. 116845864); auto de exibição e apreensão (id. 116845869); extração de dados em aparelho celular do Réu
MÁRCIO
(id. 134882667) bem como, pela prova oral colhida na fase policial e judicial.

A
autoria delitiva
do apelante
ADILSON
é inconteste, na condição de PARTÍCIPE.

Ainda, as imagens da câmera residencial que demonstram a presença do apelante
MÁRCIO
juntamente com o menor de idade restam evidente, a utilização de arma de fogo para prática delitiva e corrupção de menores.

Consta dos autos que na segunda ligação recebida pela vítima, restou evidente a participação do apelante
MÁRCIO
, que a todo tempo ameaçava a vítima. Em sequência, sendo admitido na chamada, o apelante
ADILSON
, o qual, apesar de não ameaçar diretamente a vítima na ligação, se aproveitou das ameaças realizadas, tendo em vista que
naquela ligação
, aceitou que a vítima entregasse um veículo automotor Fiat/Uno na casa do apelante
WANDERSON
, como forma de quitar a dívida (que a vítima não reconhece e diz ser do Tadeu) e salvar a sua vida, favorecendo-se, portanto, das ameaças perpetradas por
MÁRCIO
. Observa-se que, a sentença foi assertiva ao delinear que: “
Da extração de dados realizados no celular de MÁRCIO (id. 134882669), por meio de diversos documentos, é possível constatar que este
atua como cobrador de dívidas. Mais que isso, há prova clarividente que ADILSON contratou seus serviços, como vê-se do excerto de id. 134882669, p. 123: “Pastor Elias ou Adilson Rosa Correa contratou Márcio e comparsas para cobrar Cleisson
” (sic). Logo, A
DILSON tinha plena ciência e participação no crime em tela
.

A sentença condenatória se baseou em múltiplos elementos de prova, entre eles os depoimentos coletados, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, em audiência de instrução (id. 132488486), momento em que foram realizadas as oitivas das testemunhas/informantes Cleisson Ivo de Oliveira (vítima), Cristian Rocha Conceição Lemes (testemunha), Maria Regina Cordeiro dos Santos, Valmir Ferreira de Oliveira, Roberto Carlos Silva, Aguinaldo José de Melo, Roberto Carlos Mariano e Gildo Marques de Arruda
(Policial Civil),

Ademirson
de Campos Nunes Junior
(Policial Civil),
em total obediência ao Enunciativo Criminal n. 8 do deste e. Tribunal de Justiça que aduz:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”

O juízo
a quo
, também se baseou no conteúdo
das interceptações telefônicas (a extração de dados de celulares apreendidos)
, bem como, no
Relatório de Investigação Policial
nº 134882667.

Portanto, com base nas provas colhidas durante os dois momentos da persecução criminal, conclui-se que a sentença condenatória não está baseada unicamente nos elementos produzidos na fase extrajudicial; pelo contrário, resta evidente a existência de provas suficientes
para reconhecer a autoria
delitiva dos crimes em comento pelo apelado
ADILSON,
na condição de contratante dos autores dos crimes, com total conhecimento e anuência dos métodos delitivos utilizados, devendo por isso ser também responsabilizado.

Noutro ponto, ao analisarmos o termo de declaração n. 2023.8.80515 do menor
MARCOS ANTONIO FERREIRA GARDINO
(Id. 214272332), é possível averiguar que o menor teve contato com o vulgo “Pastor”, apelido do apelante
ADILSON
, vejamos:

"QUE o adolescente se faz acompanhado de sua genitora; QUE sobre os fatos,
o Pastor falou para o declarante
que um rapaz passou a situação de que TADEU, e CLEISSON estava devendo um carro para ele, e que ao todo devia a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
e combinaram com o declarante de receber o valor,
o declarante Russo Bala, e Bolívia; QUE foram até casa de Cleisson receber a dívida;

(...) QUE Carlos e Marcinho iriam trocar uma
idéia
com a vítima, e
que ia colocar o mesmo na linha com o pastor,
para conversar sobre o pagamento do veículo;(...)

Desse modo, verifica-se que o apelante Adilson tinha conhecimento de que o acusado Márcio utilizava de menores para a prática de delito.

Neste contexto, não tenho dúvida em acompanhar integralmente ao voto do douto Relator Jorge Luiz Tadeu Rodrigues.

Por todo exposto, em consonância com o douto Relator Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues,
provejo parcialmente o recurso
para absolver
Wanderson Eugenio dos Santos da prática dos crimes previstos nos artigo
s

158, § 1º, e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal e corrupção de menores (art. 244-B do ECA)
.

Ainda,
nego provimento
ao recurso interposto pelo apelante
Adilson Rosa Correia
, e reconheço a
extinção de punibilidade
pela morte do agente em relação a
Márcio
Antonio

Fulanet
, mantendo os demais termos da sentença na forma em que foi exarada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025